Tribunal: TJSP
Processo: 3005071-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. Autora que não comprovou a ineficácia dos fármacos similares DISPONIBILIZADOS pelo SUS. Não atendimento Dos requisitos referentes ao tema 106 do STJ. Decisão REFORMADA. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005071-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada VALDENEIA FLAVIO SIMOES ANGELO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005071-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.470
Agravo de Instrumento no 3005071-34.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Valdeneia Flavio Simões Angelo
Relator(a): Ferreira Rodrigues
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
TUTELA
PROVISÓRIA
DEFERIDA.
AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A INEFICÁCIA DOS
FÁRMACOS SIMILARES DISPONIBILIZADOS PELO SUS.
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS REFERENTES AO
TEMA 106 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária movida
por VALDENEIA FLAVIO SIMOES ANGELO, deferiu pedido de tutela provisória com
o objetivo de compelir o Poder Público ao fornecimento do medicamento buprenorfina 10
mg.
A agravante, em resumo, ataca referida decisão, ao
argumento de que a liminar concedida “deixou de observar o precedente vinculante
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156, Tema 106
de recursos repetitivos.”
Processado o recurso, com efeito suspensivo, a agravada,
embora intimada, não apresentou resposta.
É o relatório.
Conforme tese firmada julgamento do REsp no 1.657.156,
afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC (Tema 106), “a concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar
com os custos do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”
No caso dos autos, ainda que a agravada tenha comprovado a
necessidade do medicamento (conforme resultado do laudo médico) e a sua condição de
hipossuficiente, fato é que o laudo médico não afirmou, de forma fundamentada, a
ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Isso porque, tanto nos autos principais, quanto no agravo
interno, ou no agravo de instrumento, a interessada apresentou apenas prescrição médica, a
qual apenas apresenta o fármaco prescrito, sem nada dizer a respeito da ineficácia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005071-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
outros medicamentos disponibilizados pelo SUS para a mesma doença.
Posto isso e em suma, dá-se provimento ao recurso para
reformar a decisão agravada, a fim de negar a medida liminar pleiteada.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR